Tribunal: TJDFT
Processo: 0010794-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010794-36.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SILVIA MOREIRA TEIXEIRA, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, TATIANA DA SILVA COSTA, VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA, VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA, VANDA LUCIA E SILVA LACERDA, VANICE SOUZA DE MARCO, VERA LUCIA MENDES LEAL, VERA LUCIA PEREIRA PINTO, VERONICA MARIA ABIORANA CAMPOS, WAGNER MENDES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de impugnação à penhora sobre verbas alimentares, com pedido liminar (ID 72423356), apresentado por SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ em face de constrição judicial, na modalidade Sisbajud, autorizada por esta Relatoria (ID 72307807). Alega a executada, em síntese, que os valores bloqueados em suas contas bancárias são oriundos do recebimento de aposentadoria e complementação de proventos. Aduz a impenhorabilidade de tais verbas, consoante definição do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser liberadas. Informa ter interesse na composição amigável. Requer a concessão da liminar para obstar qualquer bloqueio ou penhora sobre as verbas de natureza alimentar, ou, alternativamente, que a constrição recaia exclusivamente sobre até 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos percebidos pela impugnante, resguardando-se o mínimo existencial. É o relato do necessário. Decido. Esta Relatoria deferiu a pesquisa SISBAJUD, após reiteradas manifestações do Distrito Federal e ante a ausência de pagamento do débito exequendo. Informa a peticionante que a quantia bloqueada se refere aos proventos de aposentadoria auferidos mensalmente por ela, reputados impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, que assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; De fato, a Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, que protege de forma enfática o montante salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pelo Tribunal da Cidadania, não mais se sustenta o posicionamento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, confiram-se excertos de ementas de julgados da referida Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Na mesma linha de raciocínio, por oportuno, seguem ementas retiradas do repertório jurisprudencial deste egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA DE TRINTA POR CENTO DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. STJ. VIABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA OITO POR CENTO SOBRE A VERBA SALARIAL LÍQUIDA. ASSEGURADA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de penhora dos proventos de aposentadoria da parte executada. II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF). III. Com base no princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), há de se admitir apenas a redução da constrição (penhora) para 8% (oito por cento) da verba salarial líquida da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, em respeito ao não comprometimento de sua subsistência e a de sua família. IV. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1860669, 07432957420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, Julgamento: 08/05/2024, Publicado no DJE : 22/05/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora via SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de levantamento da penhora, considerando a alegação de impenhorabilidade e a efetividade da execução. III. Razões de decidir 3. Mostra-se cabível a juntada de novos documentos para instruir o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, destinados ao sustento do devedor e de sua família. 5. No entanto, é possível a penhora eletrônica em verba de caráter salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF). 6. A penhora de 30% do valor bloqueado torna plausível o direito do credo à execução, assim como legitima a tutela requerida em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. Tese: A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria pode ser relativizada para assegurar a efetividade executiva, desde que preservado percentual suficiente para o mínimo existencial do devedor, em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade humana. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV; CF, art. 1o, III; STJ, EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.518.169/DF. (Acórdão 2001172, 0713194-83.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do relator. 3. A penhora de proventos de aposentadoria deve ser feita de modo parcimonioso, a fim de não comprometer a digna subsistência do devedor, observados os rendimentos mensais e os seus gastos. 4. No caso concreto, entende-se razoável a constrição da remuneração no percentual de 30% (trinta por cento) do valor anteriormente penhorado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2001092, 0754247-78.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) Todavia, no caso em análise e em que pese o esforço hercúleo da executada em sustentar que a constrição recaiu sobre as verbas da sua aposentadoria, inexiste nos autos a devida comprovação de que os alegados bloqueios bancários atingiram diretamente valores oriundos de seus proventos, observando-se, ainda, que se trata de ônus da impugnante. A documentação acostada nos IDs 72426461 (contracheque) e 72426462 (ficha financeira) não é suficiente para tal desiderato. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte contrária para manifestar-se a respeito do petitório de ID 72423356. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador